Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedente a concessão de férias semestrais de 20 (vinte) dias a servidor que ocupa o cargo de analista de gestão em assistência pública de saúde, especialidade motorista.
2. As razões recursais fundamentam-se no fato de o servidor em questão não atender os requisitos da Lei Distrital n.o 3.320/2004 para ter as férias semestrais concedidas, em razão do cargo que ocupa.
3. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é no sentido de que o critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e à integridade, física e psíquica, do ocupante do cargo público. Precedentes: acórdãos n.o 1427917, 1413732 e 1407732.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados por equidade.